Tribunal: STF
Processo: HC 232324
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA: AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 775.921/GO.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado ante a suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incs. III e VI, c/c § 2º-A, inc. I, e § 7º, inc. III, e art. 211 do Código Penal (feminicídio praticado mediante asfixia no âmbito doméstico e familiar na presença de descendente da vítima e destruição de cadáver).



    3. Durante o curso do processo, o Juízo de origem indeferiu pedido da defesa de designação de audiência para a oitiva de todos os peritos e técnicos que atuaram nos autos.



    4. Em 04/07/2022, sobreveio sentença de pronúncia.



    5. Inconformada, a defesa interpôs recurso em sentido estrito perante o Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    6. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a nulidade do indeferimento, pelo Juízo de origem, do pedido de produção de prova testemunhal. Consoante articula, a manutenção do indeferimento prejudicará o paciente, tolhendo as teses defensivas e, por conseguinte, limitando o direito à prova. Afirma que a negativa do pleito importa em desrespeito às garantias constitucionais do direito à prova e da plenitude de defesa no procedimento penal do Tribunal do Júri. Argumenta ser plena a defesa, podendo alegar tudo em favor de seu cliente. Diz que a possível presença de terceira pessoa, do sexo masculino, anteriormente no local do crime, pode revelar o motivo das discussões entre o casal, elementos importantíssimos à sustentação oral na tribuna.



    7. Busca a declaração de nulidade dos atos processuais praticados posteriormente à decisão do Juízo de primeiro grau que negou a produção de prova requerida pela defesa, garantindo-se ao paciente o direito à prova, com a designação de audiência de instrução e julgamento para sua produção.



    É o relatório.



     Decido.



    8. A análise dos autos não revela ilegalidade. O Código de Processo Penal trata do tema alusivo ao indeferimento de provas:



    “Art. 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no art. 222 deste Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado. 



    § 1º As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.” 



    9. No caso sob análise, o Juízo assentou haver prova suficiente da materialidade e da autoria delitivas aptas ao prosseguimento do feito, entendendo desnecessária a realização da diligência requerida (e-doc. 2, p. 61-63).



    10. Por sua vez, o Tribunal de Justiça entendeu correta a visão adotada pelo Juízo, chancelando a ausência de ilegalidade no indeferimento da diligência pretendida (e-doc. 2, p. 12-15).



    11. No âmbito do STJ, o Ministro Relator, em decisão mantida pelo colegiado, aludindo aos fundamentos empregados nas instâncias ordinárias, também concluiu inexistir ilegalidade no indeferimento. Eis o trecho correspondente:



    “O voto condutor do acórdão impugnado está assim fundamentado, no que importa ao deslinde da controvérsia (fls. 11/12):



    A defesa constituída requer nulidade pelo indeferimento de audiência para oitiva de todos os peritos e técnicos que atuaram no processo.



    No pedido indeferido, a defesa sustentou inconsistência em um dos laudos periciais. Afirma que foi encontrado sangramento, de extensão pequena, não compatível com anemia aguda, em um dos colchões do quarto do casal, cujo material era de uma terceira pessoa de sexo masculino, indicando que poderia haver uma terceira pessoa no local do crime. Dessa forma, concluiu que era imprescindível a oitiva dos peritos e técnicos que atuaram no processo.



    Segundo precedente superior: ‘A caracterização de cerceamento do direito de defesa pelo indeferimento de alguma prova requerida pela parte possui como condicionante possível arbitrariedade pelo órgão julgador, e não simplesmente a consideração ou o entendimento da parte pela indispensabilidade de sua realização. Logo, poderá o Magistrado, em estrita observância à legislação de regência e com fito de formar sua convicção, entender pela necessidade ou não da produção de determinada prova, desde que fundamente o seu entendimento de forma adequada e oportuna’ (STJ, AgRg no RHC 35897).



    No caso dos autos, o magistrado entendeu que a produção da prova requerida pela defesa (oitiva dos peritos) é inútil e desnecessária, diante das provas documentais e testemunhais produzidas. Com razão, as conclusões dos peritos em todos os laudos periciais não acarretaram dúvidas, a ponto de serem necessárias as respectivas oitivas.



    Em relação ao laudo pericial citado pela defesa, embora presente material genético masculino diverso do réu, o delito teria sido praticado em local diverso do analisado pelos peritos. Além disso, no recurso, a defesa requereu desclassificação para lesão corporal seguida de morte, argumentando que o réu, após agressão da vítima, teria revidado, fazendo com que ela batesse a cabeça na parede e no chão, vindo a óbito. Logo, foi descartada, pela própria defesa, a presença de terceira pessoa no local do crime.



    Assim, diante da desnecessidade, não se verifica razoável a produção de prova. Portanto, não há nulidade a ser sanada.



    Por sua vez, extrai-se da decisão do Juízo de 1º grau (fls. 60/62):



    Após a regular tramitação do feito, o acusado constituiu novo advogado (fl. 428) e rogou pela designação de audiência para a oitiva de todos os peritos e técnicos que nele atuaram (fls. 452/458).



    Instado, o Parquet oficiou oralmente, na ocasião da audiência de continuação (fls. 466/467), pelo indeferimento do pedido.



    É o suficiente relatório. Decido.



    Considerando os fartos elementos probatórios constantes nos autos, capazes de, por si só, possibilitarem eventual juízo de condenação/absolvição do réu, bem como levando-se em conta os princípios da economia processual e da celeridade, indefiro a medida pleiteada pelo réu.



    Nesse sentido orientam a lei e a jurisprudência, in verbis:



    (...)



    Percebe-se que a medida pleiteada é visivelmente inútil e desnecessária ao processo diante das provas documentais e testemunhais que já foram produzidas, estando o feito, portanto, apto para prosseguimento.



    Por fim, salienta-se que o denunciado sempre esteve assistido no processo por advogado particular e não requereu a realização da aludida audiência anteriormente, não me parecendo recomendável, nesse momento, fazê-la, sob pena de atraso injustificável da prestação jurisdicional.



    Ante o exposto, acolho o parecer do Órgão Ministerial e INDEFIRO a medida pugnada pelo réu (fls. 452/458).



    Como se vê, o Tribunal de origem afastou a tese de cerceamento de defesa, consignando que o Juízo de primeiro grau indeferiu motivadamente o pedido de designação de audiência para oitiva de todos os peritos e técnicos que atuaram no processo. Salientou o colegiado a quo que ‘o magistrado entendeu que a produção da prova requerida pela defesa (oitiva dos peritos) é inútil e desnecessária, diante das provas documentais e testemunhais produzidas. Com razão, as conclusões dos peritos em todos os laudos periciais não acarretaram dúvidas, a ponto de serem necessárias as respectivas oitivas’.



    Outrossim, consta do acórdão que a dúvida lançada pela defesa quanto à autoria delitiva, por conta da presença de material genético masculino diverso do réu no colchão do quarto do casal, não seria suficiente ao deferimento da pretensão almejada, seja porque o crime teria ocorrido em local diferente daquele em que encontrada a porção de sangue, além de ir de encontro com a tese defensiva de desclassificação para lesão corporal seguida de morte, em que o próprio réu descarta a presença de uma terceira pessoa no local do crime, ao alegar que, após sofrer agressão por parte da vítima, teria revidado, fazendo com que ela batesse a cabeça na parede e no chão, vindo a óbito.



    Registrou-se, ainda, pelo Juízo de 1º grau, que a medida poderia indevidamente retardar o andamento do feito, não tendo sequer sido cogitada pela defesa anterior e revelando-se enfraquecida quando em cotejo com as demais provas documentais e testemunhais já colhidas.



    Com efeito, consoante a jurisprudência desta Corte Superior, ‘Ao magistrado é facultado o indeferimento, de forma fundamentada, do requerimento de produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte’ (AgRg nos EDcl no AREsp n. 617.108/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 28/11/2017, DJe de 4/12/2017).” (e-doc. 2, p. 96-98, grifos nossos).



    12. O que decidido pelas instâncias anteriores não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o indeferimento, fundamentado, de diligência probatória tida por prescindível ou desnecessária pelo Juízo ao quo não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa (HC nº 83.872/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/04/2004, p. 14/05/2004; RHC nº 96.433/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/10/2009, p. 20/11/2009; e HC nº 88.904/SP Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 15/08/2006, p. 1º/09/2006). E mais:



    “Constitucional e processual penal. Habeas corpus. Atos libidinosos diversos de conjunção carnal – art. 214, c/c arts. 224, a, 226, II, e 71, do Código Penal. Relatório psicológico produzido na fase policial. Repetição em juízo. Indeferimento motivado. Condenação fundada em outros elementos de provas coerentes e consistentes. Inexistência de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, inc. LV). 1. O artigo 155 do Código de Processo Penal preceitua que ‘O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetitíveis e antecipadas’. [grifei]. 2. In casu a condenação do paciente à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, pela prática do crime tipificado no art. 214, c/c arts. 224, a, 226, II e 71, do Código Penal, contra a própria filha de dez anos de idade, não se fundou exclusivamente na prova produzida na fase policial, cuja repetição em juízo restou fundamentadamente indeferida, mas em elementos de convicção coerentes e consistentes extraídos do interrogatório seguro da ofendida e dos depoimentos das testemunhas de acusação e da própria testemunha de defesa. 3. Outrossim, ‘não há falar em cerceamento ao direito de defesa quando o magistrado, de forma fundamentada, indefere pedido de diligência probatória que repute impertinente, desnecessária ou protelatória, não sendo possível se afirmar o acerto ou desacerto dessa decisão nesta via processual’ (HC 106.734/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 4/5/11), valendo ainda conferir o HC 108961/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 01/08/2012). 4. O indeferimento motivado de repetição, em juízo, da prova produzida na fase policial não constitui afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, estatuídos no art. 5º, inc. LV, da Constituição da República. 5. Ordem denegada.”



    (HC nº 117.479/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 04/02/2014, p. 19/02/2014, grifos nossos).



    13. Além disso, eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias antecedentes quanto à prescindibilidade de realização de audiência para a oitiva de todos os peritos e técnicos que atuaram nos autos, demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PRETENSAMENTE IMPRESCINDÍVEIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPRÓPRIO NA VIA ELEITA. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. A tese de cerceamento de defesa demandaria o reexame do conjunto probatório dos autos, para que se pudesse concluir pela imprescindibilidade das diligências indeferidas para o julgamento da ação penal e, por consequência, pela insuficiência das outras provas dos autos, consideradas para fundamentar a condenação do Paciente, o que ultrapassa os limites do procedimento sumário e documental do habeas corpus. 2. A sentença penal condenatória está fundada em suficiente prova material e testemunhal, a demonstrar e identificar a atuação do Paciente no fato criminoso a ele imputado; ausência de demonstração de cerceamento de defesa decorrente da não-produção das diligências tidas pelo Impetrante como imprescindíveis ao deslinde da causa. 3. O indeferimento das provas testemunhal e pericial não acarreta o alegado prejuízo ao Paciente, posto que indiferentes para a formação do convencimento das instâncias de mérito sobre a autoria e a materialidade. 4. Ordem denegada.”



    (HC nº 104.609/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/11/2013, p. 14/11/2013; grifos nossos).



    14. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator